Tribunal: STF
Processo: AI 368069
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA
288-STF.  AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DE PROTOCOLO.
        A falta de autenticação do
 protocolo que comprova a tempestividade do recurso extraordinário
está a demonstrar a incidência do óbice da Súmula 288-STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.